Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MEDEIROS - CPF: 905.222.576-15 (RECORRENTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENQUANTO AS FATURAS QUE ESTAVAM SENDO QUESTIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais em que a Recorrente/Recorrida MARIA DE LOURDES MEDEIROS
objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em setembro e outubro de 2019, sendo a primeira no valor de R$ 835,65 (oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e a segunda no valor de R$ 778,95 (setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), postula os danos morais decorrente de corte realizado enquanto as faturas estavam sendo questionadas perante o PROCON.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da promovente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Energisa desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. Verifico que a pequena elevação no consumo da promovente se deu em setembro e outubro de 2019, período em que há maior consumo pela elevação de temperatura em Cuiabá.

4. Nesse sentido, não verifico qualquer irregularidade na cobrança realizada pela empresa Energisa, eis que mesmo após a troca do medidor por ordem judicial o consumo da promovente se manteve estável.

.5. No caso, o ato ilícito restou configurado em razão da interrupção dos serviços de energia elétrica ter ocorrido enquanto as faturas estavam sendo questionadas administrativamente junto ao PROCON, ainda que a cobrança seja devida, fato que configura falha na prestação de serviço.

5. Dessa forma, entendo que os danos morais encontram-se configurados, já que a situação vivenciada pelo promovente ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que comporta reforma ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão da situação vivenciada e do corte no fornecimento de energia elétrica que não se encontra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, em razão de não ter sido localizada qualquer irregularidade na cobrança das faturas da UC da promovente, portanto, teve contribuição para que o ilícito ocorresse.

7. O valor fixado a titulo de dano moral deverá ser compensado aos valores reconhecidos como devido no consumo de energia questionado, caso não tenham sidos pagos pela parte promovente.

8.
Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e da Energisa parcialmente provido e da promovente improvido.

9. Condeno a Recorrente MARIA DE LOURDES MEDEIROS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais em que a Recorrente/Recorrida MARIA DE LOURDES MEDEIROS objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em setembro e outubro de 2019, sendo a primeira no valor de R$ 835,65 (oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e a segunda no valor de R$ 778,95 (setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), postula os danos morais decorrente de corte realizado enquanto as faturas estavam sendo questionadas perante o PROCON.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a Recorrente
MARIA DE LOURDES MEDEIROS postulou pela majoração do valor fixado a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, ambas as partes refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020